Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700091-09.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: MARCEL VINICIUS MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do procedimento comum cível no 0735663-85.2023.8.07.0003 ajuizada por MARCEL VINICÍUS MACHADO em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 178671552 do processo originário): “Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por MARCEL VINICIUS MACHADO em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Sustenta, na inicial, que, após, mais de 6 anos prestando serviço de transporte de passageiros, com nota perto da máxima, foi surpreendido com o bloqueio de sua conta. Aduz que procurou saber o motivo e foi informado de que havia apontamento criminal. Aduz que juntou a certidão de objeto e pé, demonstrando que se tratava de feito com extinção da punibilidade em 2002, mas mesmo assim permanece desvinculado da plataforma. Afirma que a verossimilhança de sua alegação está baseada nas disposições do contrato estabelecido, o qual determina que, para que o mesmo possa ser rescindido pela Ré, faz-se necessário que essa notifique o Autor com 07 dias de antecedência, o que não ocorreu; bem como pelo fato de que não possui nenhum tipo de apontamento criminal vigente em seu nome. Alega risco na demora do provimento jurisdicional, tendo em vista que se encontra prejudicado em seu sustento. Requer a tutela antecipada para determinar a obrigação de não fazer, consistente no restabelecimento do contrato com o Autor, liberando o seu acesso ao uso da Plataforma Tecnológica UBER, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Analisando o presente feito, verifico haver plausibilidade jurídica do pedido. Conforme ID 178557857, o autor foi notificado para encaminhar certidão sobre processo criminal que tramitou no E. TJSP, nos idos de 2001. Conforme certidão de ID 178557853, houve extinção da punibilidade há mais de 20 anos. Portanto, mostra-se ilegítimo o fato de motivar a rescisão e descadastramento em relação a uma situação não existente (antecedente criminal). Por outro lado, a rescisão imotivada dependeria de notificação ao autor com antecedência de sete dias, conforme consta dos termos de uso, o que parece não ter ocorrido (já que se deu por um motivo específico, conforme ID 178557857). Sobre o tema: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA "UBER". DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DO APLICATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO IMOTIVADA PREVISTA NO CONTRATO. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO DO AUTOR AOS QUADROS DE MOTORISTAS PARCEIROS. DESCABIMENTO. LIBERDADE DE CONTRATAR. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO MOTORISTA EM CASO DE RESCISÃO IMOTIVADA. MEDIDA NÃO EFETIVADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS PELO PERÍODO DE 07 DIAS DA NOTIFICAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. ROMPIMENTO CONTRATUAL ABRUPTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FATOS QUE EXTRAPOLAM O MERO ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCERTEZA QUANTO À SUBSISTÊNCIA DO AUTOR EM MEIO À PANDEMIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA E BEM DOSADA MONOCRATICAMENTE. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTELIGÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 11006148920208260100 SP 1100614-89.2020.8.26.0100, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 24/02/2022, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022) 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar ao réu, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, o restabelecimento da conta do autor como motorista parceiro, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), durante a pendência desta lide ou até comprovação de notificação prévia de rescisão imotivada, ocasião em que se poderá modificar os efeitos da presente decisão liminar. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. (...)” Em suas razões recursais (ID 55160711), informa que cumpriu a medida liminar deferida em favor do agravado, sendo realizado o seu recadastramento no aplicativo da UBER. Informa que a UBER localizou o processo n.o 0008657-60.2001.8.26.0077 no Tribunal de Justiça de São Paulo, em virtude de crime de Lesão Corporal Dolosa praticada pelo Agravado. Menciona que se trata de risco eminente e grave contra os usuários que utilizam a plataforma. Menciona que, após auditoria interna, constataram-se indícios de atividade fraudulenta por parte do agravado, pois estaria em desconformidade com os termos e condições de uso da plataforma. Alega que houve perda da confiança, sendo uma empresa privada pode rescindir a parceria existente. Argumenta que não há nenhuma prova que a desativação foi indevida ou ilícita. Menciona que o agravado foi notificado de condutas que descumprem os termos da plataforma. Alega que está expressamente previsto no Código da Comunidade Uber, que as verificações de segurança serão realizadas de forma periódica, sendo que o motorista perderá o acesso às suas contas da Uber se restarem comprovados apontamentos criminais ou violação do Código da Comunidade. Defende que o desligamento ocorreu de forma motivada, sendo que, nos termos contratuais, pode a Uber promover o cancelamento do motorista, quando verificar processo na esfera criminal. Menciona que o agravado poderia ter juntado a documentação para buscar a revisão do cancelamento administrativamente. Informa que o agravado permaneceu inerte no processo de revisão. Discorre sobre a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e de rescindir o contrato. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A decisão agravada concedeu a tutela de urgência para obrigar a agravante a reativar o cadastro do agravado junto ao aplicativo da Uber, permitindo, assim, que ele retorne a exercer o ofício de motorista. A agravante não nega que tenha excluído o agravado do aplicativo, em virtude de localização de processo criminal, que tramitou no Estado de São Paulo. Defende que, nos termos do Código da Comunidade, a verificação do cumprimento dos requisitos contratuais é realizada constantemente, sendo que, apurada violação, enseja o descredenciamento. Defende a autonomia privada e a liberdade de contratar. Compulsando os autos originários, verifico que os documentos juntados indicam, nesta fase inicial, que a exclusão do agravado do aplicativo da Uber foi motivada pela existência de processo criminal de n.o 0008657-60.2001.8.26.0077 do TJSP, conforme informa o documento de ID 178557856, autos de origem. Por outro lado, o agravado juntou documentos nos autos originários que demonstram, em juízo de cognição sumária, a ausência de ações criminais em seu nome (ID 178557851 e ID 178557852). Observa-se, ainda, que a certidão de objeto e pé da ação de n.o 0008657-60.2001.8.26.0077 do TJSP indica que o agravado foi denunciado por lesão corporal, em virtude de fato ocorrido no ano de 2001, sendo oferecida e aceita a transação penal, com a prolação da sentença de extinção de punibilidade em 2002 (ID 178557853, autos de origem). Assim sendo, em juízo de cognição sumária, não houve violação do contrato firmado entre as partes, pois não há condenação criminal imposta ao agravado, bem como inexistem antecedentes criminais. Com efeito, no mencionado processo, que gerou o desligamento do agravado, houve a realização de transação penal e, por consequência, a extinção da punibilidade, sem registros criminais. Além disso, o fato ocorreu há 22 anos. Logo, nesta fase de cognição sumária, entendo que não houve justa causa para o desligamento do agravado, uma vez que não há violação do contrato firmado entre as partes. Pondera-se, ainda, que o agravado é motorista da Uber há 6 (seis) anos, com avaliações dos usuários positivas, que geraram nota elevada para o motorista, no importe de 4,93 (ID 178557860, autos de origem). De fato, no contrato firmado há previsão para a rescisão imotivada do contrato, desde que, haja a notificação do agravado com antecedência de 7 (sete) dias. Vejamos o que dispõe o item 12.2 do contrato (ID 178557861, autos de origem): 12.2. Rescisão. A Uber poderá rescindir este Contrato: (a) sem dar qualquer motivo, mediante aviso prévio de sete (7) sete dias ao Cliente; (b) imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente; ou (c) imediatamente, sem aviso prévio, em caso de decretação de falência, insolvência, dissolução, recuperação judicial ou liquidação. Além disso, a Uber poderá rescindir este Contrato ou desativar o Cliente (e, no caso da Empresa, desativar a própria Empresa ou um determinado Motorista da Empresa), imediatamente e sem aviso prévio, se o Cliente, caso seja aplicável, deixar de estar habilitado, nos termos da lei aplicável ou das regras e/ou políticas da Uber, para prestar Serviços de Transporte, para operar o Veículo, ou conforme seja previsto neste Contrato. No caso da Empresa, ficará a critério da Uber optar por rescindir o Contrato em relação à Empresa e aos Motoristas da Empresa, de forma conjunta, ou em relação a apenas um Motorista da Empresa, de forma individual. O Cliente poderá rescindir este Contrato, a qualquer momento, mediante aviso prévio à Uber, com sete (7) dias de antecedência. No caso da Empresa, o aviso prévio deverá ser de trinta (30) dias de antecedência. Em certos casos, a Uber, antes de decidir sobre a rescisão deste Contrato com base na alínea (b) acima, permitirá que o Cliente realize um pedido de revisão, apresentando informações relevantes relativas a uma violação identificada ao Contrato. Durante o período de análise do pedido de revisão pela Uber ou por terceiro, o Cliente não poderá realizar viagens. A decisão de rescindir o Contrato após a análise do pedido de revisão formulado pelo Cliente será final e ficará a exclusivo critério da Uber. Contudo, no caso em comento, não restou demonstrada, nesta fase inicial, que houve a notificação do agravado para a rescisão imotivada do contrato. Assim sendo, em juízo de cognição perfunctória, verifico que não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita em favor do agravado, que trabalha como motorista do aplicativo e sobrevive da renda auferida com as viagens realizadas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora